Tribunal: STF
Processo: HC 239415
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 897.610/RO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    Nesse sentido o acórdão fundamentou sobre as controvérsias (e-STJ fls. 45-46): 



    ''Em análise aos autos, verifica-se que este Juízo deferiu busca e apreensão na residência de Gabriela e seu companheiro, Alesson, bem como em outros endereços, em razão do indício de que Alesson e os demais investigados estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas. 



    No dia do cumprimento da ordem judicial, uma equipe se dirigiu a casa em que Bruna e Alesson residem, logrando êxito em abordar 03 (três) usuários de drogas imediatamente após deixarem a residência e todos os três confirmaram que adquiriram a droga na boca de fumo de Alesson. 



    Em seguida, adentraram na casa, deparando-se com Joel, pessoa com mandado de prisão em aberto, e, segundo a polícia, foi nessa oportunidade em que Bruna e Alesson correram para o banheiro, onde Bruna foi avistada pelos agentes se desfazendo de entorpecente no vaso sanitário e dando descarga. 



    Além da droga supostamente descartada por Bruna, lograram êxito em apreender mais uma quantia de entorpecente que Alesson teria arremessado para os fundos do imóvel, bem como encontraram outros ilícitos, como drogas e armas de fogo nas demais casas revistadas. 



    Em que pese Bruna não estivesse sendo inicialmente investigada, não se pode deixar de considerar que, naquele dia, 03 (três) pessoas se dirigiam à residência para comprar entorpecentes e, ainda, possuíam um fugitivo da justiça, condenado pelo crime de roubo, ameaça e descumprimento de medida protetiva, o que tornava o ambiente hostil para os menores. 



    Tanto o é que, ao ser ouvida na Delegacia, Bruna disse que apenas viu os policiais porque seu filho lhe chamou para contar sobre o drone que estava sobrevoando o local, ou seja, em meio à venda de droga, em tese, praticada por ela e Alesson, viviam os menores. Outrossim, é importante destacar que, embora tecnicamente primária, a requerente foi condenada (nº 0010558-33.2019.8.22.0501 e 7024762-37.2021.8.22.0001). No primeiro, a condenação (por tráfico de drogas) já foi confirmada em segunda instância e o REsp. interposto não foi recebido (agora está tentando que o seja mediante agravo em REsp. E no segundo, a condenação (também por tráfico de drogas) está em grau de recurso de apelação para o TJRO. 



    Nesse contexto, análise justificam a segregação cautelar em proveito da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que funcionava uma boca de fumo em sua residência, local em que os menores convivam entre usuários de drogas, aliados às circunstâncias da prisão, em que seu companheiro está sendo investigado por, em tese, associar-se com outros para a prática do crime de tráfico de drogas, com indícios, inclusive, do envolvimento de Bruna, o que por si só, é capaz de evidenciar a periculosidade social da requerente. 



    Portanto, ante os fatos apresentados, a simples alegação de que a requerente possui endereço fixo, por si só, não elide os elementos indiciários que evidenciam seu envolvimento com tráfico de drogas. Por fim, não obstante a requerente seja genitora de criança menor de 12 (doze)anos, observo que tais circunstâncias não são suficientes para determinar de plano a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar, notadamente diante da informação de que eles ficaram sob os cuidados de sua filha maior de idade, conforme a própria defesa informou, não ficando demonstrado de forma inconteste que a postulante é efetivamente imprescindível aos cuidados dele no momento.'' 



    [...]



    Em atenção ao pedido liminar basear-se na condição materna e de responsabilidade da Paciente em relação aos filhos e neta, bem como, observada a relevância desta especificidade dada pelo juízo a quo e, pontuando ainda que o sentido excepcionalidade exigida na norma para a concessão da prisão domiciliar, se dá a partir da relevância de prioridade absoluta descrita no artigo 217 da Constituição Federal à primeira infância e, observadas as circunstâncias em que se deram as apreensões das substâncias que ensejaram a presente ação penal, não há que se aplicar referido benefício. 



    A Corte de Origem, conforme até mesmo já transcrito nesta decisão, fundamentou a decretação da prisão preventiva considerando os maus antecedentes, a quantidade, a natureza das drogas apreendidas [várias porções de cocaína e maconha, tablete de cocaína pesando, aproximadamente, 1,015 kg], a existência de armas de fogo na residência e a existência de menores no local da busca judicial. 



    Desta forma e considerando a jurisprudência deste STJ, não há ilegalidade a ser reconhecida de ofício. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a paciente é mãe de dois filhos menores, Victor Bruno Freitas dos Santos, sete anos, e Pedro Henrique Freitas, três anos, e avó de uma neta com um ano e meio. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional e, subsidiariamente, estabelecer a prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente